Tribunal: TCU
Processo: 015.114/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Analisar a legalidade da aplicação dos recursos da Caixa Econômica Federal por meio dos repasses ao programa denominado de SIM Digital e consignados ao Auxilio Brasil e demais análises que se façam necessária para a verificação do uso de recursos públicos em conformidade com a legislação vigente; fiscalizar a atual situação da Caixa Econômica Federal pós-eleição, inclusive a responsabilidade dos agentes políticos e administradores envolvidos.

Inteiro teor:
Acórdão 486/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso V, "a"; 234; 235; 237, inciso III e parágrafo único; todos do Regimento Interno; c/c o artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC Processo 014.921/2023-5 , dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 015.114/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Leonardo Faustino Lima (123287/OAB-RJ), André Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ), André Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Cristina Cidade da Silva Guimarães Wanis (138017/OAB-RJ) e Rodrigo de Resende Patini (327178/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal; Alberto Moreira Rodrigues (12652/OAB-DF), Eneida Vinhaes Bello Dultra (13993/OAB-BA), Clara Lis Coelho de Andrade (185778/OAB-RJ) e Desirée Gonçalves de Sousa (51483/OAB-DF), representando José Carlos Becker de Oliveira e Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao representante das deliberações que vierem a ser proferidas nos autos dos processos TC Processo 030.306/2022-1 e TC Processo 014.921/2023-5 .